Tribunal: STF
Processo: HC 241655
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. COMPETÊNCIA DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, redigido de próprio punho, no qual o paciente-impetrante aponta ilegalidade da condenação imposta a si. 



    2. Da inicial da impetração, redigida de forma confusa, extrai-se que o paciente pretende sejam encaminhados os autos do processo de origem à Defensoria Pública, visando ao ajuizamento de revisão criminal. Ressalta cumprir pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, como incurso no crime de roubo. Diz desproporcional a pena aplicada.



    3. Requer seja viabilizado o ajuizamento de revisão criminal.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, cumpre destacar que o paciente-impetrante não aponta ato coator proferido por Tribunal Superior, o que impossibilita avaliar a competência desta Suprema Corte para julgamento da presente impetração. Não custa lembrar que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    5. Ademais, a impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial. Com efeito, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    6. No caso dos autos, ante a ausência de documentos essenciais, somado a não indicação de ato decisório a atrair a competência do Supremo, mostra-se inviável a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente. 



    7. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    10. Determino, contudo, o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública da União, para análise da situação do paciente e adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator